Tribunal: STF
Processo: HC 220608
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    4. Agravo regimental desprovido.